Tribunal: TJES
Processo: 0000056-92.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o
apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 307 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 05 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva relativa à violação de domicílio e ilicitude das provas, pleiteando, subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da alegada violação de domicílio enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o ingresso policial na residência ocorreu de forma lícita, diante de situação de flagrante delito; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade e corrupção de menores; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise, na sentença, da preliminar defensiva relativa à violação de domicílio pode ser suprida pelo Tribunal, mediante aplicação da Teoria da Causa Madura, admitida no processo penal quando a causa se encontra apta ao julgamento.

4. O ingresso dos policiais na residência ocorreu diante de fundadas razões e em situação de flagrante delito, após denúncia de indivíduos armados no interior do imóvel e tentativa de fuga dos suspeitos ao perceberem a presença policial.

5. Nos crimes permanentes, como o porte ou posse ilegal de arma de fogo, é prescindível mandado judicial para ingresso domiciliar quando presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo de eficiência da arma de fogo, enquanto a autoria decorre dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e das declarações dos adolescentes apreendidos.

7. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que apenas ingressou no imóvel para tomar banho, revela-se isolada e destituída de verossimilhança diante do conjunto probatório.

8. O crime de falsa identidade possui natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade, sendo irrelevante a alegação de autodefesa.

9. A corrupção de menores restou caracterizada pela participação conjunta do apelante com dois adolescentes na prática dos delitos.

10. A exasperação da pena-base pela conduta social desfavorável encontra respaldo em elementos concretos dos autos que demonstram inserção do acusado em contexto de conflitos armados entre grupos rivais, circunstância que evidencia padrão de comportamento socialmente reprovável.

11. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com aumento da pena na fração de 1/6, inexistindo causas modificadoras posteriores.

12. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Teoria da Causa Madura aplica-se ao processo penal, permitindo ao Tribunal suprir omissão da sentença quanto à análise de questão preliminar quando o processo se encontra apto ao julgamento.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

3. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade, ainda que em situação de autodefesa.

4. A corrupção de menores configura-se quando comprovada a participação conjunta de maior com adolescente na prática delitiva.

5. A conduta social pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, comportamento socialmente reprovável do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 59, 69 e 307; Código de Processo Penal, art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 681.631/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 768.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; TJES, Apelação Criminal 012200697261, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25/05/2022; TJES, Apelação Criminal 024190099705, Rel. Des. Willian Silva, j. 22/07/2020; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-92.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o
apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 307 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 05 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva relativa à violação de domicílio e ilicitude das provas, pleiteando, subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da alegada violação de domicílio enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o ingresso policial na residência ocorreu de forma lícita, diante de situação de flagrante delito; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade e corrupção de menores; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise, na sentença, da preliminar defensiva relativa à violação de domicílio pode ser suprida pelo Tribunal, mediante aplicação da Teoria da Causa Madura, admitida no processo penal quando a causa se encontra apta ao julgamento.

4. O ingresso dos policiais na residência ocorreu diante de fundadas razões e em situação de flagrante delito, após denúncia de indivíduos armados no interior do imóvel e tentativa de fuga dos suspeitos ao perceberem a presença policial.

5. Nos crimes permanentes, como o porte ou posse ilegal de arma de fogo, é prescindível mandado judicial para ingresso domiciliar quando presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo de eficiência da arma de fogo, enquanto a autoria decorre dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e das declarações dos adolescentes apreendidos.

7. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que apenas ingressou no imóvel para tomar banho, revela-se isolada e destituída de verossimilhança diante do conjunto probatório.

8. O crime de falsa identidade possui natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade, sendo irrelevante a alegação de autodefesa.

9. A corrupção de menores restou caracterizada pela participação conjunta do apelante com dois adolescentes na prática dos delitos.

10. A exasperação da pena-base pela conduta social desfavorável encontra respaldo em elementos concretos dos autos que demonstram inserção do acusado em contexto de conflitos armados entre grupos rivais, circunstância que evidencia padrão de comportamento socialmente reprovável.

11. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com aumento da pena na fração de 1/6, inexistindo causas modificadoras posteriores.

12. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Teoria da Causa Madura aplica-se ao processo penal, permitindo ao Tribunal suprir omissão da sentença quanto à análise de questão preliminar quando o processo se encontra apto ao julgamento.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

3. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade, ainda que em situação de autodefesa.

4. A corrupção de menores configura-se quando comprovada a participação conjunta de maior com adolescente na prática delitiva.

5. A conduta social pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, comportamento socialmente reprovável do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 59, 69 e 307; Código de Processo Penal, art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 681.631/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 768.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; TJES, Apelação Criminal 012200697261, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25/05/2022; TJES, Apelação Criminal 024190099705, Rel. Des. Willian Silva, j. 22/07/2020; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR ROCHA DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 17866654 pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 307 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 17866664), nas quais a Defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva, bem como a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu dos crimes em voga, em razão da autoria duvidosa quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, da atipicidade material da conduta no que se refere ao crime de corrupção de menores e da fragilidade probatória em relação ao delito de falsa identidade. Por fim, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 17866665).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17907399).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR ROCHA DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 307 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva, bem como a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu dos crimes em voga, em razão da autoria duvidosa quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, da atipicidade material da conduta no que se refere ao crime de corrupção de menores e da fragilidade probatória em relação ao delito de falsa identidade. Por fim, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante aduz que a sentença vergastada merece ser anulada por não ter enfrentado a preliminar defensiva da violação de domicílio, restando evidente o prejuízo sofrido pelo réu, bem como violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais.

Da leitura do édito condenatório, observo que, de fato, o Juízo
a quo
não se manifestou acerca de eventual ilicitude das provas colhidas por suposta invasão de domicílio, devendo tal ausência ser suprida por esta Câmara Criminal, por força da aplicação da Teoria da Causa Madura, cuja aplicação é admitida no processo penal pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso. Precedentes. II - Estando a causa pronta para julgamento, com o fim da instrução processual, não se constata nenhuma ilegalidade na imediata análise do mérito da acusação pelo Tribunal de origem, após afastada a extinção de processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 681.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Passo a analisar, portanto, a tese defensiva da violação de domicílio.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 10h27min, na Rua Ilhéus, Distrito de Itabaiana, em Mucurici/ES, o denunciado foi preso em flagrante após policiais militares, acionados para averiguar notícia de indivíduos armados e supostamente envolvidos com tráfico de drogas em uma residência, realizarem diligência no local.

Relata a denúncia que, com a chegada da guarnição, um dos adolescentes fugiu, sendo posteriormente abordado em posse de uma pistola calibre .40 com munições, enquanto o denunciado foi localizado no interior do imóvel, no banheiro, ocasião em que se identificou falsamente como Gabriel Souza Santos, visando ocultar sua verdadeira identidade, pois havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Aduz, ainda, que, durante buscas na residência, os policiais encontraram, oculto na caixa d’água do vaso sanitário, um revólver calibre .38 municiado, atribuído ao denunciado. No local também foi apreendido, com outro adolescente, um carregador e diversas munições de calibres .40 e 9mm.

Assevera, por fim, que o denunciado teria corrompido os dois adolescentes, ambos com 17 anos, para a prática dos delitos descritos e, em sede policial, os menores confirmaram a participação conjunta e indicaram que o revólver localizado pertencia ao denunciado, o qual, em interrogatório, negou os fatos, a saber:

(...) no dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 10h27min, na Rua

Ilhéus, Distrito de Itabaiana, Mucurici/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito por portar/ocultar em uma caixa d’água de vaso sanitário 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, contendo 06 (seis) munições no tambor.

Além disso, no momento de sua abordagem, Vitor Rocha da Silva informou aos policiais que se chamava Gabriel Souza Santos, visando tomar vantagem em proveito próprio, visto que havia um mandado de prisão aberto contra si. Ademais, o denunciado corrompeu Carlos Gabriel Brito de Jesus (D.N. 05/09/2007) e Jean Quaresma de Souza (D.N. 13/05/2008), ambos com 17 anos, (representados no B.O.C. 0000057-77.2024.8.08.0034), a praticar os crimes ora descritos, juntamente com esse acusado.

Infere-se dos autos que por determinação do CIODES, a PMES diligenciou junto ao local suso mencionado para averiguar a informação de que vários indivíduos estariam reunidos no interior de uma residência, portando armas de fogo e comercializando drogas ilícitas.

Com a chegada da polícia no endereço apontado, ao perceberem a presença dos militares, o denunciado Vitor e Carlos Gabriel (menor) recuaram e retornaram para o interior da residência, ao passo que Jean Quaresma de Souza (menor), que também estava na residência, empreendeu fuga pulando os muros vizinhos, sendo abordado em seguida, e em sua posse encontrada 01 (uma) pistola Taurus G2C, calibre .40, numeração com indícios de adulteração SLW60285, alimentada e carregada com 11 munições (auto de apreensão ID.:57207138).

Nesse ínterim, dentro do imóvel, a equipe policial obteve êxito em encontrar em estado flagrancial o denunciado Vitor Rocha da Silva, no banheiro da casa, instante em que se identificou com nome diverso (Gabriel Souza Santos). Para além, aquela guarnição localizou dentro da caixa d’água do sanitário, um revólver Taurus, calibre .38 com 06 (seis) munições no tambor, de propriedade do acusado.

Ato contínuo, dentro de um quarto, foi localizado o menor Carlos Gabriel Brito de Jesus, portando uma pochete contendo 01 (um) carregador municiado com 10 (dez) munições de calibre .40, 55 (cinquenta e cinco) munições de calibre .40 avulsas e 02 (duas) munições de calibre 09mm (apreendidas ID. 57207138).

Em sede policial, após ser apreendido, o adolescente Carlos Gabriel, devidamente assistido de sua responsável legal, confessou que o denunciado era o proprietário da arma encontrada na caixa d’água do sanitário, assim como o próprio Vitor quem ocultou o artefato.

Admitiu, ainda, que era comparsa de Vitor e Jean, e somente estes estavam armados (ID n°57207138).

Semelhantemente foram as declarações prestadas pelo adolescente Jean Quaresma.

O ora denunciado Vitor, refutou os fatos/crimes ora descritos. (...)

Importa registrar que os Tribunais Superiores vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se dividiu e ingressou em ambos os imóveis. 2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, “em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

No caso em comento, consoante as declarações dos policiais militares no boletim de ocorrência, confirmadas em juízo, os agentes foram acionados pelo CIODES para averiguar denúncia de que indivíduos estariam reunidos no interior de uma residência portando armas de fogo e supostamente comercializando drogas ilícitas, sendo que um deles estaria foragido.

Relataram, ainda, que, ao chegarem no local, visualizaram os suspeitos, que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga e tentaram se ocultar no interior do imóvel e em residências vizinhas, circunstância que caracterizou situação de flagrante delito. Além disso, durante a perseguição, um dos indivíduos invadiu o quintal de outra residência, sendo que o próprio morador franqueou a entrada dos policiais para sua abordagem.

Nesse contexto, a diligência policial ocorreu diante de fundada suspeita da prática criminosa e em situação de flagrância, circunstâncias que excepcionam a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.

Com relação ao pleito absolutório, melhor sorte não socorre o recorrente.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A testemunha policial militar Vinícius Kretli de Oliveira, sob o crivo do contraditório, relatou, em suma, que a guarnição se deslocou ao local após denúncia de indivíduos armados em uma residência, ocasião em que localizou o acusado no interior do banheiro do imóvel, sendo encontrado, na caixa d’água acoplada ao vaso sanitário, um revólver calibre .38. Afirmou, ainda, que o réu forneceu nome falso no momento da abordagem, tendo sua verdadeira identidade sido posteriormente confirmada após contato com a polícia de Nanuque/MG, que informou, inclusive, a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

No mesmo sentido, o policial militar Jackson Vieira Nunes, na condição de testemunha, confirmou, em juízo, que a diligência policial decorreu da mesma denúncia e que, embora estivesse em perseguição a um dos adolescentes que fugiu do local, tomou conhecimento imediato, por meio da guarnição, de que o réu havia sido encontrado no banheiro da residência, no mesmo local em que a arma foi ocultada. Acrescentou, ainda, que os adolescentes apreendidos na ocasião indicaram o apelante como proprietário do revólver.

Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, afirmando, em resumo, ter adentrado na residência de pessoa desconhecida apenas para tomar banho, sendo, contudo, tal versão isolada e destituída de verossimilhança.

Assim, os elementos coligidos aos autos, aliados às circunstâncias da abordagem policial, evidenciam que o réu detinha a posse da arma de fogo encontrada no local, atuava em conjunto com os adolescentes presentes na residência, bem como tentou ocultar sua verdadeira identidade ao fornecer nome falso aos policiais.

No que se refere ao delito de falsa identidade, a lesividade da conduta está na violação da fé pública, bem jurídico tutelado, e não na obtenção de vantagem ou prejuízo concreto.

Conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023), razão pela qual é descabida a tese de absolvição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO FALSA IDENTIDADE DOSIMETRIA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APELO IMPROVIDO. 1. A douta defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 155, §2o, do Código Penal, porém a referida atenuante não guarda relação com o crime de roubo majorado. 2. Não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena, visto que o douto Magistrado a quo atento à circunstância judicial desfavorável fixou pena-base próximo ao patamar mínimo e, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 3. Quanto ao cometimento do crime previsto no art. 307 do Código Penal ficou comprovada a autoria e a materialidade mediante Boletim Unificado, depoimento das testemunhas e confissão espontânea do réu. Conforme súmula no 522 do STJ atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é conduta típica, não podendo alegar autodefesa, como no caso dos autos. 4. APELO IMPROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200697261, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRRENCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 307 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, observo que as penas-bases foram exasperadas em razão da conduta social desfavorável do recorrente, sob o fundamento de que “
os autos revelam, com base nos depoimentos colhidos e no Boletim de Ocorrência, que o réu estava inserido em um contexto de conflitos armados entre grupos rivais. Tal comportamento demonstra um modo de vida que se afasta das normas de convívio social
”.

Com efeito, entendo que a conduta social do recorrente foi valorada em consonância com a jurisprudência do C. STJ, no sentido de que “
referido vetor corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

Isso porque, conforme consignado na sentença, os elementos constantes dos autos, mormente os depoimentos testemunhais e o boletim de ocorrência, evidenciam que o acusado se encontrava inserido em contexto de conflitos armados entre grupos rivais, circunstância que extrapola o fato isolado apurado nos autos e revela padrão de comportamento incompatível com as normas mínimas de convivência social.

Assim, mostra-se adequada a exasperação da pena-base sob tal vetor, consoante a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO . DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Sócrates Basílio Moreno Joaquim Galdino contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, após votação pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) . O recurso visa à revisão da dosimetria da pena, sob alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime são idôneos; e (ii) avaliar se o quantum de pena-base fixado é proporcional. III . RAZÕES DE DECIDIR A negativação da culpabilidade é fundamentada na premeditação do crime, demonstrando elevado grau de censurabilidade da conduta, em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024) . A negativação da conduta social encontra suporte em elementos concretos constantes dos autos, que revelam o comportamento socialmente reprovável do réu, incluindo relatos de testemunhas sobre a participação do apelante em atividades criminosas e a intimidação de terceiros na comunidade. As circunstâncias do crime foram corretamente desvaloradas com base na brutalidade e covardia do ato, praticado mediante dissimulação e surpresa, aproveitando-se da confiança da vítima. A utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base está de acordo com entendimento pacífico (AgRg no AREsp n. 2 .238.273/SP, Quinta Turma, DJe de 23/6/2023). Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa para a majoração da pena-base, sendo válida a fundamentação do juízo quanto à proporção adotada para a exasperação, em conformidade com precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 2 .034.705/MT, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023). A pena-base de 19 anos de reclusão, fixada pela negativação de três circunstâncias judiciais, é proporcional e está devidamente fundamentada, não havendo razões para modificação. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A premeditação do crime configura elemento idôneo para negativar a culpabilidade e elevar a pena-base, por desbordar do tipo penal. A conduta social pode ser desvalorada com base em relatos concretos de comportamento socialmente reprovável, extraídos dos autos. A brutalidade e covardia do crime justificam a negativação das circunstâncias judiciais, sendo válida a utilização de qualificadoras remanescentes para esse fim . Não há imposição legal para a adoção de fração fixa na majoração da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea c; Súmula 213 do STF . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n . 2.238.273/SP, Quinta Turma, DJe de 23/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2 .034.705/MT, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00124728620098080012, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, j. 19/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONDUTA SOCIAL – PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA ATENUANTE – APLICADA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ALTERADA – TENTATIVA ITER CRIMINIS INTERMEDIÁRIO – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante alega que a r. Sentença carece de fundamentação idônea à exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima . 2. O C. STJ admite o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social em razão da premeditação do delito e a participação em facção criminosa, respectivamente. 3 . Não verifica-se a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a culpabilidade analisou a premeditação, isto é, os eventos antes da ocorrência do crime, sendo que as circunstâncias levaram em consideração à prática do delito propriamente dito. 4. No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, não observo justificativas para a modificação da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante 5. Reforma da segunda fase da dosimetria para reduzir a sanção na fração correspondente a 1/3, em razão da atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, fixando a pena definitiva em 12 anos de reclusão . 6. Em relação a terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, sendo que seu objetivo frustrado devido a um defeito no projétil, não há de se falar na aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo. 7. Sentença reformada apenas para alterar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão . 8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00128439820198080012, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, DJEN 15/10/2024)

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau elevou a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do réu, da qual não houve insurgência, tornando definitivas as reprimendas pela ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, não merecem reparos as penas fixadas.

Por fim, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.